Tribunal: TJMT
Processo: 1004992-46.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004992-46.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADALBERTO FRANCA DA GUIA - CPF: 162.380.791-34 (APELADO), ISABELA CRISTINA BOURET QUEIROZ SARAIVA - CPF: 050.865.671-06 (ADVOGADO), MARCELLY GOMES MARCORIO - CPF: 046.249.961-86 (ADVOGADO), MARIA DA COSTA BARROS - CPF: 265.987.601-00 (APELANTE), MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA - CPF: 838.956.391-68 (ADVOGADO), MARCIA FERREIRA DE MATOS - CPF: 688.884.301-72 (APELANTE), MARCILIO FERREIRA DE MATTOS - CPF: 181.849.951-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. FALECIMENTO DE CORRÉ ANTES DA SENTENÇA. VÍCIO SANÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. QUITAÇÃO DO PREÇO COMPROVADA. RECUSA INJUSTIFICADA NA OUTORGA DA ESCRITURA. ALUGUÉIS DEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e morais, condenando os réus à outorga da escritura definitiva de imóvel urbano, ao pagamento de aluguéis pelo uso indevido do bem e à indenização por danos morais, reconhecendo a quitação integral do contrato de compra e venda e a recusa injustificada dos vendedores em transferir a propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o falecimento de corré antes da sentença acarreta nulidade absoluta do processo; (
ii
) estabelecer se foi válida a citação por edital diante das tentativas frustradas de localização dos réus; (
iii
) determinar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de provas; e (
iv
) verificar se restou comprovada a quitação integral do preço, bem como a legitimidade das condenações à adjudicação compulsória, aos aluguéis e aos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A morte de corré ocorrida antes da sentença enseja suspensão do processo, nos termos do art. 313, I, do CPC, mas a inobservância dessa providência configura vício sanável, cuja nulidade é relativa e depende da demonstração de prejuízo concreto ao espólio ou aos herdeiros.

Inexistindo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, especialmente em contexto de litisconsórcio passivo e condenação solidária, os atos processuais praticados permanecem válidos, impondo-se apenas a regularização do polo passivo.

A citação por edital mostra-se válida quando esgotados os meios razoavelmente disponíveis para localização da parte, não se exigindo diligências ilimitadas, sobretudo quando frustradas tentativas em diversos endereços e consultas a sistemas oficiais.

A nomeação de curador especial após a citação editalícia e a apresentação de contestação por negativa geral asseguram o contraditório e afastam alegação de nulidade da citação.

Não há cerceamento de defesa quando as partes, regularmente intimadas, manifestam desinteresse na produção de provas e requerem o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A quitação integral do preço resta comprovada por comprovantes de transferências bancárias e por declaração expressa de quitação firmada por um dos vendedores, com reconhecimento de firma, não infirmada por prova técnica em sentido contrário.

A simples alegação de cheques não compensados ou de ausência de entrega de bem dado como parte do pagamento, desacompanhada de impugnação específica ou prova robusta, não afasta a presunção de veracidade da declaração de quitação.

Preenchidos os requisitos legais, a adjudicação compulsória decorre do art. 1.418 do Código Civil, sendo desnecessário o registro prévio do compromisso de compra e venda, conforme a Súmula 239 do STJ.

A permanência de um dos réus no imóvel após o prazo ajustado, sem contraprestação, configura enriquecimento sem causa e justifica a condenação ao pagamento de aluguéis.

A recusa injustificada e prolongada na outorga da escritura, após a quitação integral do imóvel, extrapola o mero inadimplemento contratual e caracteriza dano moral indenizável, admitindo-se, contudo, a redução do quantum para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de suspensão do processo em razão do falecimento de uma das partes antes da sentença constitui nulidade relativa, sanável, condicionada à demonstração de prejuízo concreto.

É válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento dos meios razoáveis de localização da parte e assegurado o contraditório por meio de curador especial.

A adjudicação compulsória é devida quando comprovada a quitação integral do preço e a recusa injustificada do vendedor, independentemente do registro do compromisso de compra e venda.

A recusa prolongada na outorga da escritura, aliada à privação do uso e fruição do bem, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 313, I e §2º, 355, I, 373, I, 429, I, 487, I; CC, art. 1.418.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.033.239/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 14.02.2023; STJ, Súmula 239.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº.
1004992-46.2021.8.11.0041

MARIA DA COSTA BARROS X ADALBERTO FRANCA DA GUIA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
MARIA DA COSTA BARROS
,
com
o fito de reformar a sentença que, nos autos
da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais
nº
.
1004992-46.2021.8.11.0041
, movida
por
ADALBERTO FRANCA DA GUIA
,
nos termos do artigo 487, inciso I do CPC,
julgou procedente
s

o
s
pedido
s
inicia
is
,
para:
a)
CONDENAR os Requeridos MARIA DA COSTA BARROS, MARCIA FERREIRA DE MATTOS e MARCÍLIO FERREIRA DE MATTOS a cumprir a obrigação de fazer consistente em providenciar a escritura definitiva do imóvel localizado na Rua São Benedito, nº 73, Bairro Baú, Cuiabá/MT, CEP 78008-405, Matrícula nº 50579 do livro nº 3AK do Segundo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá/MT, sob pena de, não o fazendo, a sentença produzir o mesmo efeito do título translativo de propriedade
; b)
CONDENAR o réu MARCÍLIO FERREIRA DE MATTOS ao pagamento de aluguéis mensais ao autor, a partir de 10/08/2020 até a efetiva desocupação da quitinete, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido da Taxa Selic a partir de cada vencimento mensal;
c)
CONDENAR os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido da Taxa Selic a partir da citação.
Por consequência, condenou
a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados
em 20% (vinte por cento) do valor da condenação

(ID
328909487
)
.

Irresignad
o
s, os
apelantes sustentam,
preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez que não foram
exauridas todas as possibilidades de citação

pessoal, sendo indevida a citação por edital
.

Alega que
o documento com a suposta assinatura da D. Maria foi reconhecido por semelhança,
de modo que
não há
nos autos comprovante
de quitação, escritura de venda e compra

que comprove a tradição em relação ao veículo mencionado no contrato.

Sustenta que os t
rês dos cheques emitidos pelo apelado não chegaram sequer a ser sacado
s
, pois
o mesmo
entrou em contato para que não descontasse as referidas c
á
rtulas de crédito
,
pois não haveria provisão de fundos
.

Defende que o
próprio apelado junta em sua peça vestibular os comprovantes de pagamento até o valor de R$ 100.000,00 (cem mil) e, não trouxe nada acerca do veículo que seria dado como entrada
.

Enfatiza a a
usência de dano moral indenizável
, tendo em vista que o m
ero inadimplemento contratual não gera dano moral

(ID
328909490
)

O apelado

apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo
(ID
328909496
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DA NULIDADE EM RAZÃO DO FALECIMENTO DA CORRÉ MARIA DA COSTA BARROS)

Eminentes Pares:

Os apelantes sustentam a nulidade da sentença ao argumento de que a corré Maria da Costa Barros faleceu em 11/09/2025, antes da prolação do
“
decisum
”
, ocorrida em 19/09/2025.

Pois bem.

É certo que o falecimento de uma das partes, em momento anterior à sentença, configura hipótese de suspensão do processo, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Civil, segundo o qual se suspende o processo pela morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador.

O § 2º do referido dispositivo, por sua vez, dispõe que, não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz deverá suspender o feito e adotar as providências necessárias à regularização da sucessão processual.

Todavia, a jurisprudência consolidada é firme no sentido de que a ausência de suspensão do processo, nessa hipótese, configura vício de natureza sanável, não ensejando nulidade absoluta, especialmente quando existente litisconsórcio passivo e os demais réus foram regularmente citados e tiveram assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAR A AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO, PERTENCENTE AOS EXECUTADOS, CASADOS ENTRE SI. SUPERVENIÊNCIA DE MORTE DO COEXECUTADO, NÃO INFORMADA NOS AUTOS PELA SUA ESPOSA (COEXECUTADA) POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA, TAMPOUCO NOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO BEM PENHORADO SEM A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL PELO ESPÓLIO, CONCLUSÃO ACERCA DA QUAL A COEXECUTADA, INTIMADA, PERMANECEU SILENTE, A REDUNDAR NA SUA CONCORDÂNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS HERDEIROS A RESPEITO DA AÇÃO
EXECUTIVA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
[...].
2. Nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Civil, a superveniência do óbito de uma das partes enseja a imediata suspensão do processo - desde o evento morte, portanto -, a fim de viabilizar a substituição processual da parte por seu espólio. Fica nítido, de seus termos, o objetivo de preservar o interesse particular do espólio, assim como dos herdeiros do falecido.

Naturalmente, em sendo este o propósito da norma processual, a nulidade advinda da inobservância desta regra é relativa, passível de declaração apenas no caso de a não regularização do polo ensejar real e concreto prejuízo processual ao espólio. Do contrário, os atos processuais praticados, a despeito da não suspensão do feito, hão de ser considerados absolutamente válidos
.

3. A caracterização de alegado prejuízo processual, advinda da não suspensão do feito, mostra-se absolutamente incoerente quando a parte a quem a nulidade aproveitaria, ciente de seu fato gerador, não a suscita nos autos logo na primeira oportunidade que lhe é dada, utilizando-se do processo como instrumento hábil a coordenar suas alegações e trazendo a lume a correlata insurgência, ulteriormente, no caso de prolação de decisão desfavorável, em absoluta contrariedade aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da boa-fé processual.

4. Na espécie, o único ato processual realizado nos autos, antes da regularização da parte no polo passivo da ação executiva, foi a avaliação do bem penhorado, que contou com a concordância (implícita) da executada (então titular do bem) e genitora dos herdeiros, que, por evidente, atua no processo na defesa dos direitos que lhes são comuns. Mostra-se, assim, de todo insubsistente a argumentação expendida pelo espólio recorrente, de que poderia, em tese, aventar uma série de questões (como a parcialidade do perito, suscitar quesitos, impugnar o
valor,
etc
).

Ressai absolutamente claro que o prejuízo alegado pelo espólio é
meramente hipotético, não se extraindo de sua argumentação nenhum
fato concreto
que pudesse infirmar a avaliação homologada judicialmente. Não se antevê, assim, nenhum prejuízo processual, cuja arguição é totalmente incoerente com a postura processual adotada pela executada, que laborou decisivamente para a subsistência do vício processual.

5. Recurso especial improvido.

(
REsp n. 2.033.239/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023,
DJe
de 16/2/2023.)

No caso concreto, verifica-se que Márcia Ferreira de Mattos foi citada por edital, encontrando-se representada por curador especial da Defensoria Pública; Marcílio Ferreira de Mattos foi citado pessoalmente e permaneceu inerte; e a condenação imposta é de natureza solidária, subsistindo plenamente em relação aos demais corréus.

Não se constata, portanto, qualquer prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa capaz de justificar a decretação de nulidade.

A providência adequada consiste na regularização do polo passivo, com a habilitação dos herdeiros da corré falecida, sem necessidade de anulação dos atos processuais já praticados, preservando-se a eficácia da sentença quanto aos demais réus.

Pelo exposto
,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DA ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO)

Eminentes Pares:

Os apelantes sustentam a nulidade da citação, sob o argumento de que não teriam sido esgotadas as tentativas de citação pessoal, tornando indevida a citação por edital.

Entretanto, a análise detida dos autos não corrobora tal alegação.

Verifica-se que foram empreendidas diversas tentativas de localização dos apelantes nos endereços disponíveis, inclusive com a utilização dos sistemas
Infojud
, Receita Federal e consultas junto a operadoras de telefonia. Todas as correspondências expedidas retornaram com a anotação de “mudou-se”, sem indicação de novo endereço.

Ressalte-se, ainda, que embora a apelante Márcia represente sua genitora em processos que tramitam na Comarca de Santo Antônio do Leverger, não há nos autos qualquer endereço naquela localidade que tenha sido negligenciado pelo juízo de origem.

Some-se a isso o fato de que o próprio advogado dos apelantes acessou o processo em 30/06/2024, circunstância que evidencia o conhecimento da existência da demanda.

Nessas condições, mostra-se plenamente aplicável o art. 256 do Código de Processo Civil, que autoriza a citação por edital quando ignorado, incerto ou inacessível o local onde se encontra o citando.

A jurisprudência é firme no sentido de que a citação editalícia exige o prévio esgotamento dos meios razoavelmente disponíveis para a localização da parte, não se impondo diligências ilimitadas ou desproporcionais, bastando a demonstração de esforços infrutíferos adequados ao caso concreto.

Além disso, após a realização da citação por edital, foi regularmente nomeado curador especial, exercido pela Defensoria Pública, que apresentou contestação por negativa geral, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

Por fim, o fato de o advogado dos apelantes ter acessado os autos sem se habilitar formalmente não compromete a regularidade da citação, ao contrário, reforça a ciência inequívoca da demanda, nos termos do art. 272, §6º, do CPC.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR (DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

Os apelantes sustentam a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da suposta ausência de oportunidade para produção de provas.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Verifica-se dos autos que a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, apresentou contestação por negativa geral. Posteriormente, as partes foram devidamente intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir, ocasião em que ambas manifestaram expressamente o interesse no julgamento antecipado da lide
(ID
328909483
e ID
328909484
)
.

Ressalte-se, ainda, que o advogado constituído pelos apelantes, embora tenha acessado o processo, não se habilitou nos autos, não apresentou defesa específica nem requereu a produção de provas.

Nessas circunstâncias, mostra-se plenamente cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, segundo o qual o magistrado poderá julgar antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Não há que se falar em cerceamento de defesa quando as próprias partes dispensam a produção probatória ou quando os elementos constantes dos autos se revelam suficientes para o deslinde da controvérsia.

Ademais, a postura adotada pelo advogado dos apelantes configura comportamento contraditório (
“
venire
contra
factum

proprium
”
), uma vez que acompanhou o andamento processual sem qualquer insurgência e, apenas em momento posterior, passou a alegar cerceamento.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia central do recurso cinge-se à alegação de inexistência de quitação integral do preço ajustado no contrato de compra e venda.

Sustentam os apelantes que três cheques não teriam sido compensados, que não haveria prova da entrega do veículo dado como parte do pagamento e que a assinatura de Maria constante da declaração de quitação seria falsa.

Não lhes assiste razão.

Embora o ônus da prova da quitação recaia, em regra, sobre o autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, verifica-se que tal encargo foi devidamente cumprido.

O autor apresentou comprovantes de transferências bancárias devidamente identificados nos autos
(ID
328908892
)
, bem como declaração expressa de quitação firmada por Marcílio Ferreira de Mattos, com firma reconhecida em cartório, na qual consta, de forma clara e inequívoca, que todas as parcelas pactuadas no contrato de compra e venda foram integralmente quitadas, inexistindo qualquer saldo devedor remanescente
(ID
328908896
)
.

Os apelantes limitaram-se a juntar cópias de cheques supostamente não compensados, sem, contudo, impugnar de forma específica os comprovantes de pagamento apresentados, tampouco requerer a realização de perícia para demonstrar eventual falsidade da declaração de quitação ou produzir qualquer prova capaz de evidenciar que tais cheques representariam saldo devedor pendente.

A simples apresentação de cheques não compensados, desacompanhada de outros elementos probatórios, não é suficiente para afastar declaração expressa de quitação firmada por um dos réus, especialmente quando dotada de reconhecimento de firma.

No que se refere à alegada ausência de prova da entrega do veículo Ford Ecosport, previsto contratualmente como parte do pagamento, também não procede a insurgência.

A declaração de quitação firmada por Marcílio é posterior à celebração do contrato e atesta expressamente a inexistência de qualquer saldo devedor.

Caso o veículo não tivesse sido entregue, seria ilógico admitir a subsistência de declaração de quitação integral.

Ademais, os apelantes não produziram qualquer prova concreta de que a tradição do veículo não ocorreu, restringindo-se a alegações genéricas, incapazes de infirmar os elementos constantes dos autos.

Quanto à alegação de falsidade da assinatura de Maria na declaração, observa-se, primeiramente, que o documento foi firmado por Marcílio, e não por Maria, a qual figura como vendedora no contrato original.

Além disso, a alegação de falsidade não foi acompanhada de pedido de perícia grafotécnica ou de qualquer outro meio técnico apto a demonstrar a irregularidade apontada.

Nos termos do art. 429, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova da falsidade documental incumbe à parte que a alega, não sendo suficiente a mera impugnação genérica para afastar documento dotado de presunção de veracidade, especialmente quando acompanhado de reconhecimento de firma.

Dessa forma, a quitação do preço encontra-se amplamente comprovada pelos comprovantes de transferências bancárias, pela declaração expressa de quitação firmada por herdeiro de uma das vendedoras, pela ausência de impugnação específica e tempestiva e pela completa falta de produção de prova em sentido contrário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a adjudicação compulsória exige a quitação integral do preço ajustado, requisito que, no caso concreto, resta devidamente atendido.

Comprovada a quitação, o direito à adjudicação compulsória decorre diretamente do art. 1.418 do Código Civil, que assegura ao promitente comprador o direito de exigir a outorga da escritura definitiva e, em caso de recusa, requerer judicialmente a adjudicação do imóvel.

A Súmula 239 do STJ, por sua vez, afasta qualquer exigência de prévio registro do compromisso de compra e venda para o exercício desse direito
:

Súmula 239
.

O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis.

Logo, no caso, e
stão presentes todos os requisitos legais, quais sejam, a existência de contrato válido, a quitação integral do preço e a recusa injustificada dos vendedores em outorgar a escritura, razão pela qual a sentença que determinou a outorga, com substituição pelo próprio decisum em caso de descumprimento, deve ser mantida.

No tocante aos aluguéis devidos por Marcílio, a própria declaração por ele firmada estabelece que permaneceria na quitinete até 10/08/2020, prevendo, ainda, que após a lavratura da escritura o autor faria jus aos aluguéis.

A permanência no imóvel após o referido prazo, sem qualquer contraprestação, caracteriza esbulho possessório, enriquecimento sem causa e enseja o dever de indenizar. Correta, portanto, a condenação ao pagamento dos aluguéis a partir de 10/08/2020, a serem apurados em fase de liquidação.

Quanto aos danos morais, embora seja certo que o mero inadimplemento contratual, em regra, não os gera, o caso concreto revela circunstâncias excepcionais aptas a justificar a indenização.

O autor quitou integralmente o imóvel ainda em 2018 e, passados mais de sete anos, permanece sem a escritura definitiva, privado do pleno exercício do direito de propriedade e da percepção dos frutos do bem, vivendo sob contínua frustração e insegurança jurídica. Soma-se a isso a conduta dos réus, marcada pela recusa injustificada e de má-fé em outorgar a escritura.

A situação, portanto, extrapola o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

Todavia, o
valor fixado
(
R$ 20.000,00
)
mostra-se
des
proporcional,
com o que merece ser reduzido para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
considerando-se a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter pedagógico da condenação e o valor do imóvel.

Não prospera, ainda, a alegação de enriquecimento ilícito do autor. Ao revés, quem se beneficia indevidamente são os próprios apelantes, que receberam integralmente o preço do imóvel, não transferiram a propriedade, continuam usufruindo do bem, no caso de Marcílio, e ainda privam o autor da percepção dos aluguéis. Inexiste, portanto, qualquer enriquecimento sem causa em favor do demandante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026